Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-30.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707408-30.2017.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. RECORRIDO: ZÉLIA JULIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SOCIEDADE CONTROLADORA. ACOLHIMENTO. ART. 28, § 2o, DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DOS BENS DO DIRETOR-PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBSTADO EM RAZÃO DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS SOBRE O BEM. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO PELAS PARTES. REDUÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. ARBITRAMENTO DE VALORES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que a promissária compradora e a construtora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos artigos 2° e 3° do referido normativo. 2. O parágrafo único do art. 7o do CDC traz a hipótese de responsabilidade solidária entre o prestador de serviço e o fornecedor do produto nas relações consumeristas. Contudo, tratando-se de responsabilidade subsidiária, a demanda deve ser ajuizada apenas contra o devedor principal, pois, somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito, e após o preenchimento dos requisitos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC, é que surgirá a legitimidade passiva do responsável subsidiário. Preliminar acolhida. 3. Conquanto o ordenamento jurídico autorize a desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é extrema e requer, no âmbito das relações consumeristas, a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial (artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). Ausentes tais requisitos, incabível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da construtora/incorporadora para se alcançar o patrimônio de seu diretor-presidente. Preliminar rejeitada. 4. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora/incorporadora, que não entregou o imóvel livre e desembaraçado para a conclusão do financiamento na data aprazada, frustrando totalmente as expectativas da consumidora, que cumpriu rigorosamente com suas obrigações contratuais, a devolução dos valores pagos pelo imóvel deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento ou retenção, sob pena de enriquecimento ilícito (Súmula no 543 do STJ). 5. Nos casos de inadimplemento contratual por parte da construtora/incorporadora, não é possível a cumulação dos lucros cessantes calculados com base no valor locatício do imóvel com a multa compensatória que prefixa os mesmos prejuízos, visto que ambos cumprem o mesmo papel de reparar as perdas e os danos ocasionados em razão do descumprimento contratual. 6. Havendo previsão contratual de pagamento de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago a quem incorrer em inadimplência, ou por qualquer outro motivo, der causa à rescisão do contrato, é descabida a alegação da construtora de abusividade ou nulidade da mencionada cláusula. 7. Admite-se a inversão da cláusula penal de nítido caráter moratório, bem como sua cumulação com a multa compensatória, visto que ostentam natureza jurídica distinta. 8. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Não havendo o promissário comprador recebido as chaves do imóvel ou adentrado na posse do bem, dele não podendo usar, gozar e dispor, não está obrigado ao pagamento das despesas condominiais, cabendo à promitente vendedora esse dever. 9. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 10. Evidenciado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. 11. Apelação das rés conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida e, não provida. Apelação da autora conhecida, preliminar de legitimidade passiva ad causam rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. A recorrente alega sua ilegitimidade passiva em relação ao pagamento de taxas condominiais, atribuindo a responsabilidade por tais despesas ao adquirente da unidade imobiliária. Invoca divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais, quanto à inviabilidade de cumular as multas penal e moratória em decorrência do mesmo fato gerador; à possibilidade de reter parte dos valores pagos pelo promitente comprador; e a incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta possibilidade de reter percentual dos valores pagos pelo promitente comprador, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. No tocante à mencionada inviabilidade de cumular as multas penal e moratória, no julgamento do REsp 1.498.484/DF (Relator Ministro UIS FELIPE SALOMÃO, DJe 8/11/2019 – Tema 970), o STJ assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” E, quanto à sustentada ilegitimidade da construtora para a cobrança de taxas condominiais, a Corte Superior, ao julgar o Recurso Especial REsp 1.345.331/RS, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe 20/4/2015 (Tema 886), também sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento: “Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que os juros de mora são devidos a partir da citação, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Na hipótese de resolução da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543/STJ, com o acréscimo de juros de mora a partir da citação” (AgInt no REsp 1733026/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004